Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704918-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MENDONCA RAMOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amanda Mendonça Ramos contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ou evidência e indenização por danos morais proposta em desfavor da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (autos no 0704441-42.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a ré fosse compelida a autorizar e custear procedimentos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica, descritos no laudo de ID no 115243711 (ID no 115487264, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 32794477, págs. 1-14, a agravante relata que precisou submeter-se à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e que, devido à perda de 57 kg (ID no 115243699), passou a sofrer com o acúmulo de pele. Destaca que foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de lipodistrofias e regulação do contorno corporal. 3. Aduz que a agravada negou a autorização para os procedimentos, por não estarem previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia tem prejudicado sua saúde, pois apresenta problemas dermatológicos e psíquicos. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear as cirurgias indicadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo não recolhido diante da gratuidade concedida na origem (ID no 115487264, pág. 1). 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 32808008, págs. 1-3). 8. Sem contrarrazões (ID no 34592558). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 11. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 12. Ao julgar a proposta de afetação, o Superior Tribunal de Justiça, na Relatoria do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), exceto a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). 13. Indeferida a tutela de urgência (ID no 32808008, págs. 1-3), a suspensão do feito até deliberação pelo Plenário do STJ sobre o Tema 1069 é medida que se impõe. Dispositivo 14. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 15. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília. 16. Aguarde-se na Secretaria. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO